Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-51.2015.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001385-51.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 707.604.898-15 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), PEDRINHA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 403.973.191-34 (APELADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Medida Liminar Incidental de Arrolamento de Bens

–

IMPROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A alegada convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família não restou demonstrada nos autos
, vez que as p
rovas documentais e testemunhais apresentadas pelo apelante foram insuficientes para comprovar a existência de união
estável.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001385-51.2015.8.11.0009 – COMARCA DE COLÍDER/MT

APELANTE:

JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA

APELADO:

PEDRINHA RODRIGUES CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA
,
contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Medida Liminar Incidental de Arrolamento de Bens
ajuizada
em face de

PEDRINHA RODRIGUES CARDOSO
,
a qual j
ulgou
improcedente a pretensão posta na peça inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98. § 3º, do CPC/15
.

Em suas razões recursais (ID
231701182
), aduz a parte apelante que

a r. sentença não merece prosperar, haja vista que está completamente parcial e fundamentada de forma equivocada sem
a
apreciação de todas às provas produzidas nos autos.

Alega que

as declarações da testemunha CREONILDA ALVES DA SILVA informam
que
teria alugado o imóvel do
a
pelante no
a
no de 2012 e 2013 e pagava

o valor mensal de R$ 1.300,00

(um mil e trezentos reais), dos quais,

os pagamentos eram R$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais) para o
recorrente
e R$ 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) para a
a
pelada
, sob
o argumento que o referido pagamento se dava dessa
forma, porque foi por pedido das partes, porque possivelmente estariam se separando
.

Defende, ainda,
que através de provas

testemunhais, ficou mais do que provado que o
a
pelante e a
apelada exerciam a convivência marital que foi duradoura, pública e continua e que o
m
agistrado não levou em consideração as declarações das testemunhas que foram claras em esclarecer os fatos.

Assegura que
se trata de pessoa idosa
,
hoje com 73

(setenta e três) anos, e

na época não
possuía
expertise e acesso a tecnologias como

máquinas fotográficas ou aparelhos celulares com câmera

fotográfica.

Por fim, requer o provimento do recurso
com a
reforma
da sentença
, para julgar a ação totalmente procedente,
nos moldes da exordial
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
231701186
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001385-51.2015.8.11.0009 – COMARCA DE COLÍDER/MT

APELANTE:

JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA

APELADO:

PEDRINHA RODRIGUES CARDOSO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se
no acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.

É cediço que, com o advento da Constituição da
República
de 1988, a união estável foi alçada à condição de entidade familiar, constituída à semelhança do casamento, conforme se extrai da norma do artigo 226, § 3º:

“
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”
.

De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, reconhece-se, como entidade familiar,
“[...] a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Dos dispositivos citados extrai-se que, para a caracterização da união estável, importante a verificação dos elementos objetivos (convivência pública, contínua e duradoura) e subjetivos (desígnio de constituir família).

Analisando os autos, verifica-se que as alegações do apelante não encontram amparo em provas concretas que demonstrem a existência de uma convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. Não há documentos que comprovem a coabitação, nem provas robustas que evidenciem a comunhão de vida entre as partes.

Além disso, as testemunhas arroladas pelo apelante foram contraditórias e insuficientes para formar a convicção do juízo sobre a alegada união estável.

Isto porque
, o apelante em sua inicial afirmou que viveu em união estável a partir do ano de 2005 (ID 231701153, p.6), vejamos:

A testemunha
Creonilda
Alves da Silva, ao ID 231701160, p.33
, declarou que conheceu a parte autora no ano de 2011, ou seja, após o período em que o apelante declarou que durou a união estável (de 2005 a 2010).

A testemunha João Silva narrou
em seu depoimento, conforme mídia no ID 231701177,
que conheceu
o apelante no ano de 2004, quando
fizeram negócios em um imóvel, primeiro com contrato de locação e
, posteriormente
,
celebraram contrato de compra e venda, conforme contrato no ID 231701156, p.1/3, onde se extrai que foi realizado em 14/10/2004, isto é, também anterior
à
data em que o apelante alegou
como
o
início da união estável (2005).

Deste modo,

o
conjunto probatório, portanto, não se mostra capaz de desconstituir a presunção de acerto da sentença de primeiro grau.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que:

“No caso vertido em tela, há evidente penúria de elementos que possibilitem entender a relação

como união estável, haja vista que o conjunto probatório se resume tão somente a depoimentos pessoais.

Em audiência, duas testemunhas arroladas pelo requerente afirmam ter havido a relação,

enquanto a requerida nega, admitindo apenas um namoro passageiro.
Contudo, as testemunhas não foram

claras quanto as datas da relação.

Sobreleva mencionar ainda que, embora não se exija exacerbada publicidade, causa no mínimo

estranheza que a parte não tenha carreado aos autos sequer uma foto do casal, em uma situação que

pudesse evidenciar a relação.

Não se pretende encetar que o registro visual seja condição bastante à comprovação, mas sua

ausência pesa sobremaneira em seu desfavor, no que permeia a notoriedade.

Impende frisar, nesta linha, que o art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a

distribuição do ônus da prova, diz que incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu

direito.

Denota-se, todavia, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peça
pórtica
são insuficientes para formar o convencimento deste magistrado.

Não se olvida que a relação entre ambos tenha existido, de fato. Entretanto, o vínculo que se demonstrou com as provas colacionadas, não se mostrou apto a caracterizar a união estável.”
(ID 231701179, p.2/3)
(
g.n
.)

Assim, a sentença recorrida merece ser mantida na íntegra, uma vez que corretamente decidiu pela improcedência da ação, em razão da falta de provas aptas a demonstrar a existência da união estável.

Diante do exposto,
nego provimento
a
o recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024